Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708123-68.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO FEITOZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de roubo. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão absolutória rejeitada. Alegação de desistência voluntária. Consumação do crime de roubo obstada por circunstâncias externas. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa do vetor culpabilidade. Crime praticado ao tempo em que o réu cumpria pena privativa de liberdade no regime aberto. Reprovabilidade exacerbada da conduta delitiva. 3a Fase. Fração da tentativa (1/2). Iter criminis percorrido pelo réu. Manutenção. Recurso conhecido e desprovido; sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, pois a única e exclusiva testemunha do suposto ato criminoso foi a vítima. Invoca a incidência do princípio in dubio pro reo; b) artigo 15 do Código Penal, afirmando que restou evidente, diante do relato da vítima, que o recorrente voluntariamente desistiu de prosseguir com a execução do ato, restando configurada a desistência voluntária; c) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que houve valoração equivocada da culpabilidade do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 15 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de atribuir ao recorrente a autoria da tentativa do crime de roubo simples, e não restou demonstrada a intenção do réu de desistir voluntariamente da prática do crime, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao valorar negativamente a culpabilidade, em razão de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena privativa de liberdade no regime aberto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ . No aspecto, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. RÉU COMETEU O DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ARGUIDO TÃO SOMENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. .... 2. As instâncias ordinárias sopesaram negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais. ..... (AgRg no AREsp 1490583/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023